Tribunal: TJDFT
Processo: 0746177-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746177-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOANA APARECIDA TEIXEIRA CALÇADONEIVA EMBARGADO: PEDRO PESSOA DE CARVALHO, PAULO COSTA DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 21193821) interpostos por ESPÓLIO DE JOANA APARECIDA TEIXEIRA CALÇADO NEIVA contra a decisão (ID 20767609) proferida por esta Relatoria que proclamou o seguinte entendimento: Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Discute-se nos autos a adequação da exclusão do Sr. Pedro Pessoa de Carvalho do esboço de partilha. Consta adequadamente da decisão recorrida que a validade da promessa de compra e venda assinada por todos os herdeiros em favor do Sr. Pedro Pessoa de Carvalho depende da formalidade legal prevista no art. 1.793 do Código Civil: Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Dessa forma, ainda que negócio jurídico tenha sido assinado por todos os herdeiros, a publicidade exigida por lei é a realizada mediante escritura pública e não aquela inerente aos autos judiciais. O objetivo é salvaguardar eventuais direitos dos credores e não pode ser olvidado. Não havendo o preenchimento da formalidade para efetivação da cessão de direitos, não merece reparos a conclusão de que a falta desta ou de autorização judicial para a disposição de bem do acervo configura nulidade, diga-se, absoluta. Além disso, ao contrário do que sustenta o recorrente, a suposta habilitação judicial não foi realizada conforme argumentado. Confira-se a decisão de ID 45258666 dos autos de referência: (....) Fls. 207/222: No tocante ao pedido de habilitação de Pedro Pessoa de Carvalho, na condição de adquirente de bem de propriedade da extinta, DEFIRO o pleito, apenas para que seja incluído como interessado no presente inventário. Não obstante, a matéria de defesa trazida pelo adquirente deverá ser levada às vias ordinárias, nas ações em que estão sendo efetuadas as penhoras, não cabendo a este Juízo a análise acerca do acerto da medida constritiva. (...) (grifo nosso) Identifica-se, portanto, que sequer houve a habilitação, uma vez que a inclusão do Sr. Pedro Pessoa de Carvalho deu-se na qualidade de interessado, cuja matéria de defesa ficou a depender de trâmite ordinário nas ações em que efetuadas as penhoras. Igualmente, não se verifica qualquer erro na determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para retificar o esboço final da partilha e anotar as penhoras realizadas no rosto dos autos. Ademais, por não haver qualquer irregularidade, afastam-se os argumentos de violação ao contraditório, a não surpresa, a coisa julgada, o rito do processo de inventário e o direito de preferência. Assim, de um juízo de cognição sumária, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não havendo motivo para acolher a medida de urgência vindicada pelo agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. A embargante sustenta que o decisum foi contraditório, uma vez que entendeu ser o negócio firmado entre os herdeiros e o Sr. Pedro Pessoa como uma “cessão de direitos hereditários”, contudo se trata de uma promessa de compra e venda relativa a apenas um imóvel que compunha o acervo. Argumenta que a habilitação do Sr. Pedro Pessoa foi deferida expressamente como adquirente do imóvel, sendo que lhe foi negado apenas os seus demais pedidos para afastar as penhoras pleiteadas sobre quinhões do inventário. Defende a existência de omissão quanto à tese de subsistência do negócio jurídico nulo, ainda que se entenda por sua nulidade em razão da ausência de escritura pública, devendo subsistir para o fim almejado pelas partes, tendo em vista que está plenamente comprovado por outros meios, quais sejam, promessa de compra e venda com firma reconhecida em cartório, outorga de procuração pública com amplos poderes e quitação do preço. Por fim, aponta obscuridade sobre a violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, sob a alegação de que, mesmo se entendendo pela ocorrência de irregularidade, deveria ter sido observado o art. 10 do Código de Processo Civil. Ao final, pede o acolhimento dos declaratórios. Decorreu o prazo sem que a parte embargada apresentasse contrarrazões, conforme certidão de ID 22454748. É o relato do essencial. Conheço dos embargos de declaração, presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil vigente: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Inicialmente, vale destacar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, ou para corrigir erro material. No caso, o decisório objeto da insurgência da embargante indeferiu a liminar ao entender escorreita a r. de decisão do Juízo a quo, no sentido de que o Sr. Pedro Pessoa não foi habilitado nos autos, figurando apenas como interessado, e que não ficou comprovada a formalidade exigida no art. 1.793 do Código Civil para amparar a validade do negócio jurídico de cessão de direitos hereditários indicado nos autos. Extrai-se do contrato de promessa de compra e venda de direitos de ID 45258663, dos autos de referência, que foi negociado imóvel situado na Quadra QN-47, do Setor “D”, de Taguatinga, integrante do acervo hereditário, em 21 de agosto de 2012, ou seja, após o falecimento de Joana Aparecida Teixeira Calçado Neiva, ocorrido em 4.7.2012. Ora, aberta a sucessão com o óbito do autor da herança, o patrimônio do de cujus se transmite, desde logo aos herdeiros e sucessores, nos termos do art. 1.784 do CC, tornando inviável que quaisquer dos herdeiros disponha de imóvel integrante do monte partilhável ignorando as formalidades e requisitos indispensáveis, sendo forçoso reconhecer a sua nulidade de pleno direito, conforme assinado na r. decisão embargada. Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto, inclusive em relação à alegação de subsistência do mencionado negócio jurídico, pois, como sedimentado no r. decisum, a ausência de preenchimento da formalidade para efetivação da cessão de direito, configura-se nulidade absoluta. Igualmente descabida a alegação de contradição sobre a habilitação do Sr. Pedro Pessoa, pois, como dito na r. decisão objurgada, o édito judicial de ID 45258666, dos autos de referência, é expresso ao incluí-lo no processo de inventário apenas como interessado. Ademais, a obscuridade apontada sobre a violação aos princípios do contraditório e da não surpresa igualmente não prospera, posto que ausentes as irregularidades apontadas. Saliente-se, ainda, que os frágeis argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alcançar efeitos infringentes. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FATURAMENTO DE EMPRESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. INOCORRÊNCIA. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1299196, 07162336420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo, como buscado pelo recorrente. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador